Tribunal: TJSP
Processo: 1502714-52.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado. Sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença em razão da fragilidade das provas produzidas. No mérito, pelo mesmo motivo, requer a absolvição do acusado.
Preliminar rejeitada - Inexistência de nulidade na r. sentença. Alegação de

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado. Sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de nulidade da r. sentença em razão da fragilidade das provas produzidas. No mérito, pelo mesmo motivo, requer a absolvição do acusado.
Preliminar rejeitada - Inexistência de nulidade na r. sentença. Alegação de fragilidade do conjunto probatório se confunde com o mérito e, com ele, deve ser analisada.
Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que reconheceu o réu na fase inquisitiva e judicial, narrando detalhadamente como ocorreu o crime. Declarações da vítima e do Policial Militar que foram seguras e coerentes – Manutenção da condenação de rigor.
Emprego de arma de fogo – mencionado pela vítima com coerência, em todas as ocasiões, bem como visualizado através das imagens da câmera de segurança do local.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, sem alterações. Na terceira fase, exasperação em razão da causa de aumento de pena.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado, e diante das circunstâncias do caso concreto.
Inviabilidade de substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - ausência de requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
Recurso da Defesa desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502714-52.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante RONALDO
FORMAGIO DE GODOI OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 2/12
Voto no 11.239
Apelação no 1502714-52.2019.8.26.0272
Comarca:
Itapira 1a Vara
Apelante: Ronaldo Formagio de Godoi Oliveira (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Roubo majorado. Sentença que condenou o
réu como incurso no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
Recurso defensivo buscando, preliminarmente, a declaração de
nulidade da r. sentença em razão da fragilidade das provas
produzidas. No mérito, pelo mesmo motivo, requer a absolvição
do acusado.
Preliminar rejeitada - Inexistência de nulidade na r. sentença.
Alegação de fragilidade do conjunto probatório se confunde com o
mérito e, com ele, deve ser analisada.
Materialidade e autoria comprovadas. Vítima que reconheceu o
réu na fase inquisitiva e judicial, narrando detalhadamente como
ocorreu o crime. Declarações da vítima e do Policial Militar que
foram seguras e coerentes Manutenção da condenação de rigor.
Emprego de arma de fogo
mencionado pela vítima com
coerência, em todas as ocasiões, bem como visualizado através
das imagens da câmera de segurança do local.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Na
segunda fase, sem alterações. Na terceira fase, exasperação em
razão da causa de aumento de pena.
Regime prisional inicial fechado mantido, eis que justificado, e
diante das circunstâncias do caso concreto.
Inviabilidade de substituição de pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos - ausência de requisitos legais.
Preliminar rejeitada.
Recurso da Defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 167/1791, prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Dra. Vanessa Aparecida Bueno, ora adotado, acrescento que Ronaldo
Formagio de Godoi Oliveira foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no
artigo 157, §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público2.
1 Publicada em 31/01/2020 (fls. 180).
2 Trânsito em julgado para o Ministério Público em 07/02/2020 (fls. 210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 3/12
Inconformado, apelou o réu Ronaldo, buscando a “declaração de
nulidade da sentença por absoluta fragilidade das provas produzidas, declarando o réu inocente
como de fato é com a consequente absolvição em 2a instância” (fls. 213/218 e 220/225).
Contrarrazões Ministeriais às fls. 244/247.
Os autos subiram a esta E. Corte e a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 262/267 e fls. 278/279).
É o relatório.
Da Preliminar
Embora não tenha sido alegado como 'preliminar', o pleito de
reconhecimento da nulidade da r. sentença deve ser indeferido.
Referida questão confunde-se com o mérito e com ele será
analisada.
Do Mérito
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de
julho de 2019, por volta da 19h30, na Avenida Jacareí no 400, Bairro Recreio Santa Fé, nesta
cidade e comarca de Itapira, RONALDO FORMAGIO GODOI DE OLIVEIRA3, indiciado a
fls. 18, mediante grave ameaça, realizada com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, um
veículo I/Toyota Hilux, de cor prata, placas FDC-8038, ano 2016, um aparelho celular da
marca Motorola, uma caixa de som portátil com USB, uma corrente de ouro, cartões bancários,
3 Pedreiro, nascido em 13/01/1998 (21 anos na data dos fatos), RG 59.582.591/SP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 4/12
documento de um barco e documentos pessoais, todos pertencentes à vítima André Luiz
Antonelli.
Segundo restou apurado, o ofendido estacionava o veículo dentro
da garagem do prédio em que reside, ocasião em que o denunciado, munido de uma arma de
fogo, abordou-o e exigiu a entrega do veículo, dentro do qual estavam os documentos e objetos
retroindicados, obrigando a vítima, ainda, a abrir o portão da garagem para SE evadisse com a
camionete.
Dias depois, o veículo foi encontrado abandonado na cidade de
Águas de Lindóia, sendo restituído à vítima”.
A denúncia foi recebida em 09/09/2019, ocasião em que foi
decretada a prisão preventiva do réu (fls. 38/41).
A materialidade do delito restou comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 04/054, 06/075), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08), bem como pela
prova oral produzida nos autos.
Consta do Relatório Final da Autoridade Policial (fls. 76/78):
“ Presente neste Plantão Policial a vítima André, relatando que
havia acabado de chegar com seu veículo acima citado e estava estacionando o mesmo dentro
da garagem de seu prédio onde reside, quando foi surpreendido por uma pessoa do sexo
masculino, de cor parda, magro, alto, onde este chegou a mostrar um revólver para esta vítima
e assim, diante da grave ameaça obrigou André a lhe entregar o veículo, estando no interior do
mesmo os objetos e documentos acima descritos, também levados pelo autor; relata ainda que o
autor obrigou esta vítima a abrir o portão para que o mesmo saísse do prédio; Informa que no
local existe câmeras de monitoramento e que posteriormente irá encaminhar as imagens para
esta Unidade Policial; Comunicado as forças Policiais deste Município sobre este roubo.
Vítima junto ao setor de investigações desta unidade policial
reconheceu fotograficamente um dos autores do crime perpetrado.
4 Roubo, ocorrido em 25/07/2019.
5 Encontro do veículo subtraído em Águas de Lindóia, por Policiais Militares, em um pasto próximo ao
restaurante 'Morro do Pelado', em 29/07/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 5/12
Foi concedida prisão temporária sendo devidamente cumprida.
Novamente, presente a vítima, qual reconhece pessoalmente o
investigado como um dos autores do crime (...)”.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Não houve prisão em flagrante. A vítima registrou a ocorrência na
data dos fatos. Após observar fotografias de pessoas diversas no Distrito Policial, reconheceu o
réu Ronaldo (fls. 10/12).
Diante disso, foi decretada a prisão temporária do réu, a qual foi
cumprida em 05/09/2019 (fls. 22/23).
Interrogado na fase inquisitiva, na data de 06/09/2019, o réu
Ronaldo declarou: “Que não roubei nenhuma caminhonete; Que tenho uma moto marca Honda,
modelo XRE 300, de cor vermelha , placa ESB 1232 ; Que estive em Itapira uma única vez ,
para ir na festa do rodeio; Que respondi um processo por acidente de trânsito e estou
atualmente respondendo um processo por receptação de uma moto de trilha; Que trabalho como
servente de pedreiro e ganho a quantia de oitenta reais por dia trabalhado” (fls. 27/28).
Em juízo, o ofendido André Luiz Antonelli afirmou que estava
chegando em sua casa de carro. Mora em um apartamento. Abriu o portão, entrou com o carro e,
quando o portão estava fechando, o agente entrou, já apontando uma arma contra sua cabeça. O
indivíduo ordenou que descesse. Ele pegou sua carteira, corrente e celular e, depois, entrou na
caminhonete e foi embora. O rapaz estava com o capacete aberto, e [o depoente] pôde ver seu
olho, nariz e boca. Reconheceu-o na fase policial, inclusive pessoalmente. Não viu se ele
estava com algum comparsa do lado de fora; ele entrou sozinho. Foram levados diversos objetos
como caixa de som, óculos de sol, cartão bancário, etc. Os fatos ocorreram por volta de 19:30
horas e estava escurecendo. A iluminação do prédio é 'normal'. Reconheceu o réu em juízo.
O Policial Civil Anthony Chaim Boretti relatou que, na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 6/12
Itapira, começou a aumentar o número de roubos de determinado modelo de veículo. Cruzando
informações de sistemas da Polícia, verificaram que estes veículos eram roubados na cidade de
Itapira e eram levados para a cidade de Águas de Lindóia. Conversou com Policiais da região e
eles lhes encaminharam fotografias de pessoas que poderiam ser autores desses roubos. De posse
das fotos, chamaram as vítimas para reconhecimento. Uma das vítimas reconheceu o réu
Ronaldo como autor do roubo de sua caminhonete.
João Aparecido Formagio de Godoi, ouvido como informante,
afirmou que o réu trabalhava para o depoente em jardinagem e limpeza de chácara. Recebia R$
80,00 ou R$ 100,00, dependendo do dia. Não ficou sabendo como ocorreu o suposto roubo.
A testemunha Mariane Faria Pereira afirmou que ficou sabendo
do roubo através da advogada do réu. É amiga do acusado e foi vizinha dele por muito tempo.
No dia dos fatos, o réu estava com a depoente. Estavam fazendo um churrasco e um “esquenta”
em sua casa para o rodeio de Itapira. O acusado chegou lá por volta das 18:30 e foi embora por
volta de 21:30 horas. Isso aconteceu em uma quinta-feira. A depoente trabalha fazendo faxina e
não trabalhou na data dos fatos. O réu trabalhou no dia dos fatos e chegou lá com roupa de
trabalho; estava “sujo de mato”. A depoente tem 20 anos e o réu tem a mesma faixa etária.
Ronaldo morava com a mãe dele.
Interrogado em juízo, o réu Ronaldo declarou que os fatos não são
verdadeiros. Estava trabalhando com seu tio e, em 05/09/2019, foi preso em sua cidade, Águas
de Lindóia. Em referida data, foi abordado por policiais, que disseram que havia um mandado de
busca e apreensão. Foi levado à Delegacia de Itapira e somente no dia seguinte soube da
acusação pelo Delegado. Não conhece o ofendido e o policial, e nada tem contra eles. Não
realizaram busca em sua casa. No dia em que ocorreu o roubo, estava trabalhando e depois foi a
um churrasco na casa de sua amiga, no qual chegou por volta das 18:00 e ficou até 21:30 horas,
até que foi para sua casa. Não foi ao rodeio depois porque teria de trabalhar cedo no dia seguinte.
A prova colhida nos autos é segura no sentido de que Ronaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 7/12
praticou o roubo narrado na denúncia.
Com efeito, a vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas na
Delegacia de Polícia e em juízo, narrando detalhadamente como se deram os fatos. Afirmou que,
apesar de o roubador estar usando capacete, pôde visualizar seu rosto e reconhecê-lo.
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que, na maioria dos casos, é a
única prova de autoria.
Ademais, não há nos autos qualquer prova de que a vítima queira
incriminar o acusado injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê crédito às
suas declarações. Nesse sentido, já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes, praticados
na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos”. (BRASIL. Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São
Paulo. Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de
Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a
Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de
que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 8/12
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n.
435.047-9 - Lorena. Apelante: Eduardo de Paula Thebas. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São
Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p.
268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel. Grassi
Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estão de São
Paulo, j. 05/03/2015.
Nesse passo, destaco o entendimento do E. Des. Renato Nalini:
“A palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa
peça de convicção judicial. Esteve em contato frontal com o agente
e, ao se dispor a reconhecê-lo, ostenta condição qualificada a
contribuir com o Juízo na realização do justo concreto”.
(TACrimSP, AC. 1.036.841-3)
Anoto, por oportuno, que o único interesse que o ofendido tem é o
de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível que a
vítima queira incriminar inocentes, deixando os verdadeiros criminosos impunes.
Ressalta-se, no mais, que o Policial Civil confirmou que a vítima
reconheceu o réu. Acrescentou que estavam ocorrendo diversos roubos a veículos na cidade e,
com informações de Policiais da região, chegaram aos nomes de alguns indivíduos dentre eles,
o réu como possíveis autores das subtrações.
Assim, as palavras da vítima e da testemunha denotam que
Ronaldo, de fato, praticou o crime de roubo consumado, tornando frágil a versão trazida pelo
réu e pela testemunha de defesa, no sentido de que estavam em um churrasco.
Por fim, foram juntadas aos autos as imagens do roubo em questão,
conforme pleiteado pela Defesa, a qual alegou que estas comprovariam “que o verdadeiro
culpado nem de longe se assemelha ao réu sendo o acusado verdadeiro mais baixo que este”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 9/12
(fls. 224).
Através da análise de referidas imagens (fls. 272), não é possível
visualizar com nitidez o rosto do roubador, que pouco expôs sua face na direção da câmera de
segurança. Verifica-se, porém, que a dinâmica dos fatos coincide com o quanto narrado pelo
ofendido: o agente entrou na garagem quando o portão estava fechando e, utilizando-se de arma
de fogo, subtraiu o veículo daquele. E conforme esclarecido pela vítima, o roubador vestia um
capacete, com a viseira aberta, motivo pelo qual aquele pôde visualizar seu rosto.
No mais, como bem ressaltou a D. Procuradoria de Justiça, “não é
possível afirmar diferença de altura entre referida pessoa (que aparece nas imagens) e o
apelante”, mesmo porque o roubador permaneceu inclinado na janela do motorista quando da
abordagem e, depois, ficou sobre a rampa de acesso à garagem, entrando no veículo do ofendido,
logo em seguida.
Assim sendo, referidas imagens nada acrescentam à elucidação da
autoria delitiva, apenas confirmando a dinâmica dos fatos narrada pelo ofendido.
Desta feita, restou bem comprovada nos autos a prática do roubo
em comento.
O roubo se consumou no momento em que foi invertida a posse
dos bens subtraídos, não sendo necessária a posse mansa e pacífica destes. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO X FURTO
TENTADO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
A
MODALIDADE
TENTADA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se
comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do
Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão
da presente ordem de habeas corpus. 2. É firme a jurisprudência
deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do
crime de roubo, basta a verificação de que, cessada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 10/12
clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do
objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição
imediata 3. Habeas corpus denegado (STF. HC 98162/SP. 1a
Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia. J. em 06/03/2012).
Há muito resta superada a controvérsia quanto a se exigir a posse
mansa e pacífica da coisa rapinada, no que tange à consumação do roubo. O delito restou
integralmente preenchido em seu iter criminis, não cabendo admitir a redução pela tentativa, em
qualquer fração. Na jurisprudência pátria, o entendimento predominante inclina-se no sentido de
considerar percorrido em sua extensão o iter criminis do delito previsto no artigo 157, do Código
Penal com a mera inversão da posse da res furtiva, independentemente de não ter o agente
usufruído posse mansa e pacífica do bem rapinado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE
MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DA
POSSE DA RES. RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante
iterativa orientação jurisprudencial, o delito de roubo consuma-se
mediante a perda de disponibilidade da res, não constituindo
óbice à tipificação delitiva a posse temporária exercida pelo
agente”6.
Bem demonstrada, ainda, a causa de aumento do emprego de arma
de fogo, o que se denota da prova oral produzida.
A vítima foi clara no sentido de que houve emprego de arma de
fogo, e isto é o que basta à configuração de tal majorante, prescindindo-se até mesmo da
apreensão e da perícia em arma de fogo.
Ademais, as imagens do delito (fls. 272) também indicam que o
agente utilizou de arma de fogo para realizar a subtração.
Está sedimentado na jurisprudência que para a configuração de tal
6 (TJ-MG - APR: 10024121748180001/MG, Relator Des. Matheus Chaves Jardim, j. 11/12/2013, 2a Câmara Criminal,
destaquei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 11/12
causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo, se por
outros meios, for comprovada a sua existência. Nesse sentido:
“Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte,
originada a partir do julgamento dos EREsp-961.863/RS (julgado
em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art.
157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da
arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo
emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais
como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas...”
(HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Mantida a condenação pelo delito imputado, passa-se à análise da
dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal,
ou seja, em 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no mínimo legal.
Na fase intermediária, não há circunstâncias agravantes ou
atenuantes.
Na terceira fase, a pena foi exasperada em 2/3 em razão da
majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal), resultando na pena
de 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser preservado, uma vez que é o
“único adequado e suficiente para reprovar sua conduta, isto porque também, 'o roubo é crime
grave, que revela temibilidade do agente. É ele que vem gerando o clima de violência e de
intranquilidade que aflige a sociedade brasileira atual, estando a exigir medidas eficazes para
combatê-lo' (JUTACRIM 88/87).”
No mais, trata-se de crime com alta gravidade em concreto, no qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502714-52.2019.8.26.0272 - Itapira - VOTO No 12/12
houve a invasão do agente a um prédio residencial, aproveitando-se do tempo de fechamento do
portão da garagem. Ademais, o delito foi praticado com emprego de arma de fogo, estando
evidenciada a maior periculosidade do agente.
Assim, as circunstâncias dos fatos denotam alta gravidade em
concreto e não permitem a fixação de regime menos gravoso, que não teria o condão de
repreendê-lo por sua conduta e evitar futuras incursões.
Incabíveis quaisquer benesses pelo não preenchimento dos
requisitos, nos termos dos art. 44, inciso I, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego
provimento ao recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora